Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000252-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (IMPETRANTE), ALEXSSANDRO BRUM DANTAS - CPF: 062.526.261-12 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE SOUZA DIAS - CPF: 118.596.301-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WELVIS DYEGO MENDES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, TORPE EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], SEQUESTRO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE ADOLESCENTE -
PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS
- DECISÃO CONSTRITIVA -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL Nº 42 - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE E OUTRAS 5 (CINCO) PESSOAS EM CRIMES GRAVES - PACIENTE FACCIONADO

“COMANDO VERMELHO” - CONDUTA DO PACIENTE INDIVIDUALIZADA - RISCO AO MEIO SOCIAL - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA - PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO

STJ - APRESENTAÇÃO DO PACIENTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL - FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ELIDIDOS - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GRAVIDADE DAS CONDUTAS E SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA - MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA RECOMENDADA - ORIENTAÇÃO DO STJ -

ORDEM DENEGADA.

A
negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

A forma de execução do homicídio [concurso de pelo menos 6 (seis) agentes; diversos golpes de arma branca e perfurações por projetil de arma de fogo, juntamente com adolescentes] e o possível envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC nº 571.613/PR; HC nº 605.431/RS).

A apresentação espontânea do paciente perante a autoridade policial não elide os fundamentos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública motivada na gravidade dos crimes. (TJMT, HC NU 1006322-07.2021.8.11.0000)

A gravidade das condutas atribuídas ao paciente e o suposto envolvimento em facção criminosa, denominada “
Comando Vermelho”,
recomendam a manutenção da segregação provisória
,
sobretudo ao considerar que o paciente possui condenação por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente,
“pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 615.038/SP)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000252-66.2024.8.11.0109 - COMARCA DE
MARCELÂNDIA

IMPETRANTE(S): DR. DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ

PACIENTE(S): ALEXSSANDRO BRUM DANTAS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXSSANDRO BRUM DANTAS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de
Marcelândia
, nos autos de incidente processual (PJe NU 1000024-55.2024.8.11.0109), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, homicídio qualificado [motivo fútil, torpe emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], sequestro, ocultação de cadáver, organização criminosa e corrupção de adolescente - art. 121, § 2º, I, II, III e IV, art. 158

e art. 211, todos do CP; art. 2º,
“caput”
e §§ 2 º e 4º, I, da Lei 12.850/2013 e art. 244-B do ECA - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta: 1)
“não há qualquer indício veemente de que o paciente guardado arma para o crime organizado”
; 2)
“o paciente se colocou à disposição da autoridade policial e da justiça para os devidos esclarecimentos”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 197434653), com documentos (ID 197434654/ID 197434658).

O pedido liminar foi indeferido [Des. Orlando de Almeida Perri] em substituição regimental (fls. 101/105-ID 197926187).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - Homicídio qualificado e sequestro – prisão preventiva decretada – inconformismo – 1. Alegação de ausência de indícios de autoria – inviabilidade – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – inadequação expressa no art. 282, I do CPP – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 110/117-ID 201411671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.1.2024, o Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, mediante requerimento da autoridade policial, decretou prisão preventiva do paciente, com a seguinte fundamentação:

“[...] Cuida-se de representação formulado pela POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO, pugnando pela PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS ROSA DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE SOUZA DIAS e ALEXSANDRO BRUM DANTAS, todos já qualificados nos autos, argumentando, em apertada síntese, que eles teriam, supostamente, cometido o crime de sequestro/cárcere privado e homicídio em face da vítima WELVIS DYEGO MENDES SILVA. Acostou documentos nos ids. 138157946 e 138157947.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido, visando assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal (id. 138186575). [...]

A materialidade do delito está demonstrada através da cópia do auto de prisão em flagrante delito (id. 138157946 - pág. 1/2), termo de exibição e apreensão n. 2024.16.4049 (id. 138157946 - pág. 5/6), termo de depoimento dos policiais que participaram da ocorrência (id. 138157946 - pág. 7/12), termo de declaração das testemunhas (id. 138157946 - pág. 13/19), interrogatório dos demais suspeitos em sede policial (id. 138157946 - pág. 26/29), relatório de investigação n. 2024.13.548 (id. 138157946 - pág. 32/45), boletim de ocorrência n. 2024.2535 (id. 138157946 - pág. 60/61), boletim de ocorrência n. 2024.1738 (id. 138157946 - pág. 62/63) e relatório policial (id. 138157947 - pág. 10/11). De tais documentos, extraem-se também indícios suficientes de autoria/participação do delito. Segundo consta dos autos, a vítima WELVIS DYEGO MENDES SILVA, vulgo ‘Japa’, estaria sendo perseguida e ameaçada, por integrantes da facção criminosa, em virtude de ter, em tese, ter furtado um aparelho telefônico da residência de Solange; que no dia 3/1/2024, a família da vítima procurou a delegacia de polícia, em virtude do seu desaparecimento; que na ocasião, relataram que, na noite do dia 2/1/2024, a vítima teria entrado em um veículo, um Fiat Uno, cor branca, com alguns membros da facção criminosa e não retornado; que no veículo estavam o motorista e mais duas pessoas; que o proprietário do veículo foi identificado como ALISSON SILVA DA COSTA e, em conversa com ele, afirmou ter emprestado o carro para LUCAS ROSA e EMERSON LIMA, os quais deixaram o veículo aos fundos do aeroporto; que deslocado até o local a fim de localizar o veículo, lograram êxito em achar também o corpo da vítima já sem vida, com as mãos amarradas para trás, com várias perfurações de arma de fogo e arma branca; que em diligências foi possível apreender outros suspeitos, os quais relataram o envolvimento de mais pessoas na empreitada criminosa; que GUSTAVO DE SOUZA DIAS, vulgo ‘FURÃO’, teria vindo de Colíder/MT junto com Emerson para ajudá-lo; que todos os suspeitos foram buscar a vítima, o levaram até o matagal e, lá, realizaram uma videochamada com a liderança do crime organizado, a fim de que a vítima passasse por um ‘tribunal do crime’; que ALEXSANDRO tem envolvimento com o grupo, uma vez que, em tese, é a pessoa responsável por armazenar a arma de fogo da facção, a qual foi disponibilizada para a prática do crime.

No mais, no que diz respeito ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade para resguardar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a futura aplicação da lei penal, tendo em vista o crime praticado, qual seja, sequestro e homicídio qualificado.

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, abalando a ordem pública, pois, em tese, os requeridos agiram de forma preordenada, premeditada e violenta, com o intuito comum de ceifar a vida da vítima, a fim de cumprir a ordem dos chefes da organização criminosa.

O crime foi cometido com violência e sem nenhum zelo com a vida humana, visto que os suspeitos, com suas divisões de tarefas já pré-determinadas, ameaçaram e perseguiram a vítima; após, a sequestraram, a levaram para um lugar ermo e, lá, colocaram-na sob o julgamento de membros da facção por meio de videochamada e o executaram com golpes de arma de branca e disparos de arma de fogo, desovando seu corpo sob o chão, de bruços, com as mãos amarradas para trás.

O perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados é patente, pois há indícios de que eles possuem envolvimento com organização criminosa de alcance nacional e também por terem agido na companhia de dois adolescentes, pessoas ainda em desenvolvimento.

Todas essas circunstâncias levam a crer que, se permanecerem soltos neste momento, certamente continuarão agindo pela organização criminosa denominada Comando Vermelho - CV; cooptando outros adolescentes, que sabida-

mente sofrem sanções legais mais brandas; e praticando atos de violência contra pessoas que eventualmente sejam desafetos daquele grupo ou dos próprios representados.

A prisão dos representados é essencial para a tranquilidade social e a ordem pública, a fim de evitar que eles pratiquem novos delitos contra qualquer pessoa, quer porque sejam propensos à prática delituosa, quer porque em liberdade encontrarão os mesmos estímulos relacionados à infração cometida.

Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública, seriamente abalada pelo delito descrito nos autos, servindo, também, como instrumento eficiente para evitar a reiteração criminosa por parte dos representados.

A segregação cautelar também se faz necessária para coibir a influência nas investigações, uma vez que, diante da frieza e da violência perpetrada, as testemunhas sentem-se atemorizadas por eles. Além disso, tem-se a possibilidade real de ameaça para que venham a faltar com a verdade dos fatos, vindo a trazer prejuízos à instrução processual.

Além disso, como os representados se evadiram do local dos fatos e não foram posteriormente localizados, fica demonstrado o intuito de se furtarem do distrito da culpa, a fim de tornar inócua reprimenda que poderá ser imposta em eventual condenação, sendo cogente a ordem de prisão para assegurar a aplicação da lei penal. [...]

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo requerido ou para evitar que influa na produção da prova, sem se olvidar que eles já se encontram foragidos. Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO a representação da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso e, por consequência, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados LUCAS ROSA DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE SOUZA DIAS e ALEXSANDRO BRUM DANTAS, todos já qualificados nos autos, para preservar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, o que faço com fundamento nos artigos 311 a artigo 313, todos do Código de Processo Penal
[...].
”
(Edson Carlos Wrubel Junior, juiz de Direito - ID 197434654)

Em 30.1.2024, o órgão ministerial ofereceu denuncia contra o paciente e outras 3 (três) pessoas [Lucas Rosa de Oliveira, Alison Silva da Costa e Gustavo de Souza Dias] por homicídio qualificado [motivo fútil, torpe emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], sequestro, ocultação de cadáver, organização criminosa e corrupção de adolescente (PJe NU 100046.16.2024.8.11.0109).

Em 26.2.2024, o juiz da causa [Vara Única da Comarca de
Marcelândia]
indeferiu pedido de revogação da custódia provisória, por entender que requisitos e fundamentos da decisão constritiva (Louísa Rachel Medeiros Florentino Imperador, juíza de Direito - PJe NU 100046.16.2024.8.11.0109-ID 140119600).

Em 27.2.2024, o paciente apresentou resposta à acusação (PJe NU 100046.16.2024.8.11.0109-ID 140119600).

Pois bem.

A
negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por sua vez, a
decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [ALEXSANDRO BRUM DANTAS], dos coindiciados [Lucas Rosa de Oliveira, Alison Silva da Costa e Gustavo de Souza Dias] e dos adolescentes [Emerson Lima da Silva e Luis Estevão da Silva Carvalho] em crimes graves, visto que seriam faccionados ao
“Comando Vermelho”
e, mediante
“divisões de tarefas já pré-determinadas”,
teriam matado a vítima [Welvis Dyego Mendes Silva], no dia 2.1.2024, após sequestrá-la e levá-la para um lugar ermo [proximidades do lixão], onde
“colocaram-na sob o julgamento de membros da facção por meio de videochamada e o executaram com golpes de arma de branca e disparos de arma de fogo, desovando seu corpo, de bruços, com as mãos amarradas para trás”.

Atente-se que o Juízo singular individualizou a conduta do paciente, o qual seria o
“responsável por armazenar a arma de fogo da facção, a qual foi disponibilizada para a prática do crime”
(PJe 1000024-55.2024.8.11.0109).

Consta da representação subscrita pela Delegada de Polícia [Helena Yloise de Miranda] e da denúncia que
“a arma utilizada para cometimento do crime é um revolver e foi entregue pela pessoa de Alex conhecido por furão (Alexsandro Brum Dantas), que furão foi até a casa de Binga e deixou o revolver e após o cometimento do crime Alex furão foi resgatar a arma de fogo na casa de Binga. Informando que é Alex furão que fica sob a arma de fogo da facção”
(PJe NU 1000024-55.2024.8.11.0109).

A forma de execução do homicídio [concurso de pelo menos 6 (seis) agentes; diversos golpes de arma branca e perfurações por projetil de arma de fogo, juntamente com adolescentes] e o possível envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC nº 571.613/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.10.2020; HC nº 605.431/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021).

A apresentação do paciente perante a autoridade policial, no dia 4.1.2024 (ID 197434656), não elide os fundamentos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública motivada na gravidade dos crimes imputados (TJMT, HC NU 1006322-07.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.5.2021).

Nesse quadro, a prisão preventiva encontra-se justificada.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente estaria envolvido em crimes graves [homicídio qualificado, sequestro, ocultação de cadáver, organização criminosa e corrupção de adolescente]
,
atribuídos à facção criminosa [“Comando Vermelho”], no município de Marcelândia
,
cujos integrantes teriam matado a vítima Welvis Dyego Mendes Silva,
“em virtude de ter, em tese, furtado um aparelho telefônico da residência de Solange”
(PJe NU 1000024-55.2024.8.11.0109)

A gravidade das condutas atribuídas ao paciente e o suposto envolvimento em facção criminosa, denominada “
Comando Vermelho”,
recomendam a manutenção da segregação provisória
,
sobretudo ao considerar que o paciente possui condenação por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (PJe NU 1000187-06.2022.8.11.0109/Comarca de Marcelândia),
“pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 615.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -26.10.2020)
.

Nesse contexto, as cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública, diante da gravidade dos crimes, necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes do grupo criminoso e reiteração criminosa do paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024